Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-88.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015659-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO - CPF: 724.762.068-49 (AGRAVANTE), ELIVETE PAULA ROEDER - CPF: 702.544.602-59 (AGRAVADO), ELIANE APARECIDA ROEDER - CPF: 843.995.971-00 (AGRAVADO), MARLI NATALINA ROEDER - CPF: 045.488.971-27 (AGRAVADO), MERI TEREZINHA ROEDER - CPF: 432.432.821-87 (AGRAVADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXEQUENTES – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS ALECIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução n.º 927-02.1996.811.0041 e cód. 29115, ajuizada por ELIVETE PAULA ROEDER E OUTRO(S), rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o agravante defende a prescrição intercorrente da ação, sob o argumento de que o seu termo inicial é o fim do prazo judicial para suspensão do processo, não podendo ser superior ao prazo de prescrição do direito material.

Alega que em razão da ausência de localização de bens penhoráveis no curso da execução, após o transcurso de 1 (um) ano, iniciou-se o prazo prescricional na mesma dimensão temporal do direito material, portanto, a decisão da Exceção de Pré-Executividade viola os artigos 921,§ 4º e 5º, 921, III, 924, IV, e 1056 do CPC, na forma estabelecida pelo precedente IAC 1604412/SC, bem como sua integração analógica com o art. 40, § 2º, da Lei 6830/80.

Assegura que o mero comparecimento do agravado nos autos para requerer suspensão com base em processo envolvendo terceiros não interrompe o prazo prescricional, cuja contagem deve partir do termo inicial de 09.08.2005, quando este reconhece a inexistência de bens penhorados e requer a suspensão da execução.

O agravante afirma, ainda, ser paciente sintomático para patologia de CID-10-C18, doença avançada (estágio clínico IV ao diagnóstico), agora em programa de quimioterapia paliativa, sendo cabível dispor de seu patrimônio para suportar tratamento médico, mesmo perante direito de eventual credor quirografário satisfazer seu crédito.

Deste modo, pugna pelo recebimento do agravo em seu efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso e extinta a execução e declarado o direito de dispor do seu patrimônio para assegurar o tratamento de saúde face o risco de morte que enfrenta.

Liminar indeferida em decisão de ID 20810980.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no ID 21987988.

As contrarrazões foram apresentadas em petição de ID 24758972, por meio da qual os agravados refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não assiste razão à parte recorrente.

Da análise dos autos afere-se que a execução aviada pelos recorridos está aparelhada em instrumento particular de reconhecimento de dívida e notas promissórias, vencidos em 1996.

Conforme bem ilustrou o juízo
a quo,
houve a interposição de Embargos de Terceiro pelo Banco do Brasil S/A, os quais obtiveram deferimento liminar para “suspender a execução”.

A sentença proferida nos Embargos de Terceiro transitou em julgado em 27.02.2016 e, somente em 16.02.2018 foi determinada, nos autos da execução, a baixa da penhora dos imóveis hipotecados em favor do Banco do Brasil S. A.

Em 14.05.2018, os herdeiros do exequente pleitearam a substituição processual, diante do falecimento deste, pedido deferido em 22.10.2018.

Logo, verifica-se que os credores foram diligentes no sentido de impulsionar os autos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal. Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) -
negritei

Compulsando os autos, constata-se que os agravados/exequentes não foram pessoalmente intimados para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator Des. Dirceu proferir seu voto pelo desprovimento do recurso, pedi vista para melhor analisar a matéria.

Trata-se de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida pela MM Juíza Vandymara G.R. Paiva Zanolo da 4ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Execução – Código 29115 -, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante, LUIS CARLOS ALECIO, que defende a ocorrência da prescrição intercorrente, iniciada 01 (um) ano depois que os credores não localizaram bens de sua propriedade passíveis de penhora.

Para tanto, sustenta que o prazo da intercorrente não pode ser superior ao da prescrição material, de modo que a oposição de embargos de terceiro pelo Banco do Brasil não teria o condão de suspendê-lo, razão pela qual deve ser considerado como termo inicial a data de 09/08/2005.

No entanto, em que pese o atual Código de Processo Civil trazer dispositivos expressos acerca da prescrição intercorrente, em detida análise do recurso, adianto que não tenho dúvida em acompanhar o entendimento precedente.

É que, por se tratar de ação de execução já em curso, o artigo 1.056 do CPC/2015 estabelece que é a data da sua vigência o marco primitivo do prazo prescricional previsto no art. 924, inciso V, do mesmo dispositivo legal, que dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

De fato, entre as causas que suspendem a execução, está a ausência de bens passíveis de penhora, como assegurado no artigo 921 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano,
durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado
ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.

§ 5º O juiz,
depois de ouvidas as partes
, no prazo de 15 (quinze) dias,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo
.”

No entanto, como bem observado pelo eminente Relator e diferente do defendido pelo agravante, a paralisação do feito não pode caracterizar a inércia dos credores, já que decorreu da determinação judicial proferida nos Embargos de Terceiro opostos pelo Banco do Brasil, recebido no efeito suspensivo.

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o prazo prescricional só volta a fluir com o trânsito do julgado lançado na referida oposição, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO.

JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

RECONHECIMENTO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE.

INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.

3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão, independentemente de intimação.

Inaplicabilidade do art. 267, § 1º, do CPC/1973. Prescrição intercorrente consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa. Precedente da Segunda Seção.

4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente, consoante o disposto no art. 193 do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte contrária, considera-se exercido o contraditório.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1741068/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Portanto, como a execução funda-se em um contrato particular de Confissão de Dívida, com prazo prescricional de 05 anos (artigo 206, §5º do CC) e mais 03 (três) Notas Promissórias, que prescrevem em 03 (três) anos, conforme artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a desídia dos exequentes somente se configuraria se os autos permanecessem parados no mesmo tempo,
após
o trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro que, na hipótese, ocorreu em 27/02/2016.

No entanto, como bem ressalvado pelo eminente Relator “em 14.05.2018, os herdeiros do exequente pleitearam a substituição processual, diante do falecimento deste, pedido deferido em 22.10.2018”, cuja regularização comprova o interesse da parte em impulsionar o feito.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvida em acompanhar o voto precedente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020